Tribunal: TCU
Processo: 038.328/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3903/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.328/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Mendes dos Santos (XXX.718.857-XX); Agnaldo do Nascimento Duarte (XXX.547.347-XX); Alan da Silva Ribeiro (XXX.451.457-XX); Aleksandra da Silva Pereira (XXX.488.667-XX); Alessandra Pereira Leitao Ferreira (XXX.278.757-XX); Aline Chaves de Souza (XXX.243.204-XX); Aline Cristiane dos Santos Lopes (XXX.562.897-XX); Andre Assen Senna (XXX.176.807-XX); Angélica Santos Roberto (XXX.481.177-XX); Antonio Carlos de Araujo Dantas (XXX.511.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Rio de Janeiro - DR/ECT/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.